Tribunal: STF
Processo: ARE 749601
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AI 759.421 RG/RJ (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 188). INDEFERIMENTO LIMINAR DO AGRAVO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.